Tribunal: STF
Processo: ARE 1551234
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 25):



    "APELAÇÃO CÍVEL — Prestação de Contas — Ação ajuizada pela Municipalidade de Taboão da Serra em face dos advogados contratados para representação judicial — Alegação de prescrição rejeitada — Matéria atinente à 1ª  fase da ação de prestação de contas, relativa ao dever de prestar as contas — Preclusão e coisa julgada — 2ª  fase que se restringe à fixação do conteúdo patrimonial das contas — Valores apurados pelo laudo pericial que devem ser acolhidos — Prestação de contas que deve se dar na forma mercantil, conforme fixado pela sentença proferida em 1ª  fase, quando da vigência do CPC/73 - Sentença mantida — Recurso improvido."



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, §5º, da Constituição Federal e ao Tema 897 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento aduzida na ação de prestação de contas e que violada a tese de prescritibilidade das pretensões ressarcitórias relativas aos ilícitos civis (eDOC 31). 



    O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 45).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico restar deficiente a fundamentação quanto à existência, in casu, de repercussão geral no presente Recurso Extraordinário, uma vez que, no ponto, o recorrente apenas assevera o que segue (eDOC 31, p. 2):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Preliminarmente, cumpre ressaltar, nos termos do § 3 0 , do inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal, que o caso sul) judice se encontra no rol daqueles com repercussão geral, já que, inclusive, foi objeto do Tema 897, desse Augusto Tribunal, sob o título: "Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por atos de improbidade administrativa", ainda que, in casu, não tenha ocorrido nenhum ato de improbidade, a questão da prescritibilidade passou a ser o centro da controvérsia, corno restará demonstrado.”(grifos do original)



    Com efeito, a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição da República, foi objeto de relevante alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, mediante a qual foi incluído o § 3º no sobredito dispositivo, estabelecendo-se, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.    



    (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” (grifei).   



    À vista da remissão feita à regulamentação legal na sublinhada norma, foi editada a Lei nº 11.418/2006, mediante a qual foi alterado o Código de Processo Civil de 1973, então vigente, para disciplinar a preliminar, definindo-se a repercussão geral como a existência de questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Por sua vez, o Código de Processo Civil de 2015 manteve tais contornos legais, porém, ao dispor sobre a temática dos precedentes, impôs a observância dos enunciados de súmulas vinculantes, das decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, dos acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal (art. 927 do CPC/2015).



    A interpretação literal dessa norma poderia levar à conclusão de que observância obrigatória das decisões deste Tribunal Superior não se estende aos recursos extraordinários processados à margem do rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). No entanto, a partir da interpretação sistemática do Código, e considerando que a sistemática da repercussão geral tem por objetivo a uniformização da exegese jurisprudencial firmada nesta Corte – dever imposto a todos os Tribunais, consoante o art. 926 do estatuto processual –, sua ratio decidendi deverá, necessariamente, alcançar as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários, em controvérsias análogas.



    Nesse sentido, a doutrina ensina que a definição da repercussão geral como requisito de admissibilidade recursal introduz no ordenamento positivo nacional conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado à definição funcional de precedentes.



    Colha-se:  



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 



    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Na mesma linha de compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, defende que a decisão desta Corte, nos casos de repercussão geral, espraia-se para além do caso concreto, de modo a vincular sua ratio decidendi tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Diante desse panorama normativo e doutrinário, tem-se que a repercussão geral traduz verdadeiro sistema obrigatório de precedentes, o qual decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. 



    Malgrado tal obrigatoriedade, consoante o disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, juízes e tribunais devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, a razão pela qual é preciso realizar a distinção ou superação do precedente, diante do caso concreto. Por outro lado, tal ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela, a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes – esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional.



    Sublinhe-se que, por força do princípio da dialeticidade, a viabilização do juízo crítico, por esta Corte, quanto à existência de repercussão geral há de ser promovida pelas partes, consubstanciando elemento do dever de fundamentação específica, como espelham os seguintes julgados: AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007; ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral, sob pena de impor ao próprio Relator que supra o vício processual.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço o recurso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente